Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLËNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REQUERIDAS EM DESFAVOR DA GENITORA. INDEFERIMENTO. EXPOSIÇÃO DA ADOLESCENTE A CONTEÚDO PORNOGRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor da reclamada, genitora da reclamante, sob a alegação de que a reclamada vem expondo a menor a vídeos e filmes de conteúdo pornográfico e que apresenta comportamentos negligentes, que são incompatíveis com o exercício da guarda, tais como não realizar os tratamentos necessários para o TEA e ser a responsável por faltas escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há provas de violência doméstica e familiar contra a menor que justifique o deferimento de medidas protetivas em desfavor da genitora da reclamante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há elementos concretos e necessários para o deferimento das medidas protetivas de urgência, uma vez que as alegações de que a genitora vem expondo a menor a vídeos e filmes de conteúdo pornográfico e sendo negligente nos cuidados da menor não restaram comprovadas.
4. A total ruptura do convívio da reclamante com a genitora, sem a demonstração da imprescindibilidade imediata de tal medida, geraria o afastamento não só da mãe, mas também do irmão mais velho, o que não se revela, por ora, como medida que asseguraria a proteção integral da menor, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que preza pela convivência familiar (artigos 1o e 4o).
5. As medidas protetivas de urgência não servem como instrumento para modificação de guarda estabelecida pelo Juízo de Família competente, mas, sim, como legítimo meio para impedir violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, inexistindo elementos concretos que evidenciem ser essa a hipótese.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.069/1990, artigos 1o e 4o.